Tribunal: STF
Processo: ARE 1234207
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA CONSTITUCIONAL. LEIS SOBRE ORÇAMENTO. VINCULAÇÃO OU DESTINAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS. INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.
    2. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL, DE INICIATIVA PARLAMENTAR, QUE DETERMINOU QUE A LOTERJ TRANSFIRA, AO RIOPREVIDÊNCIA, DE SUA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, OS RECURSOS NECESSÁRIOS AO PAGAMENTO DE SUA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS. VÍCIOS FORMAIS E MATERIAIS. ACOLHIMENTO DO PEDIDO. Modificação emprestada ao art. 112, § 1º, inc. II, al. “d”, da Constituição do Estado, pela Emenda Constitucional n. 53/2012, que não afasta a iniciativa privativa do Chefe do Executivo para tratar da estrutura do respectivo Poder. Norma que, embora modificada em sua redação originária, deve ser interpretada em sintonia com princípio da separação de poderes, insculpido do art. 7º, caput, da CERJ. É manifestação assente do referido princípio que, embora não conste mais, expressamente, o termo “estruturação” do texto constitucional, não pode um Poder tomar a iniciativa de legislar acerca da organização interna da Administração de outro. Também inconteste a afronta ao art. 112, § 1º, inc. II, al. “b”, da Carta estadual. O RIOPREVIDÊNCIA é a autarquia responsável pela gestão, em nível estadual, do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) dos servidores estatutários locais. Forçoso concluir, com isso, que a vergastada legislação se imiscui, indevidamente, na seara de disposições legais acerca dos servidores públicos do Estado e de seu sistema e aposentadorias e pensões. Violação ao princípio da solidariedade. Deveras, é violador não apenas do princípio da solidariedade, mas, principalmente, do da isonomia, querer que apenas a LOTERJ recolha, ao RIOPREVIDÊNCIA, de sua dotação orçamentária, os valores necessários para o pagamento da folha de inativos e pensionistas outrora ligados àquela autarquia, não valendo essa mesma regra para todas as demais autarquias e órgãos da Administração direta. NORMA QUE SE DECLARA INCONSTITUCIONAL” (e-doc. 2).
    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 6).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema 339) e pela incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal (fl. 4, e-doc. 11).
    4. A agravante argumenta que “a lei estadual impugnada versa sobre destinação de receitas financeiras. O venerado acórdão extraordinariamente recorrido entendeu violadas as regras do art. 61, § 1º, inc. II, a e c, da Constituição da República” (fl. 2, e-doc. 14).
    Sustenta que, “para o ora agravado, a modificação por lei de iniciativa parlamentar do destino de receita financeira de autarquia estadual implica legislar sobre a estrutura da Administração Pública fluminense. Com a devida vênia, não se cuida de Lei submetida ao Direito Administrativo, mas somente ao Direito financeiro, não configurando, por outro lado, entre aquelas previstas no caput do art. 165 da Constituição da República como de iniciativa reservada” (fl. 3, e-doc. 14).
    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IX do art. 93 e o art. 165 da Constituição da República.
    5. A Procuradoria-Geral da República assim se manifestou:
    “Recurso extraordinário com agravo. Desnecessidade do exame pormenorizado de todas as alegações deduzidas pelas partes (Tema 339 RG). Não caracterização de hipótese de incidência da Súmula 280. Lei de iniciativa parlamentar que dispõe sobre fonte de receita do Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro. Invasão de competência do Chefe do Poder Executivo para propor lei sobre matéria de ordem orçamentária. Parecer pelo desprovimento do agravo” (e-doc. 20).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    6. Razão jurídica não assiste à agravante.
    A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não subsiste, pois, embora em sentido contrário à pretensão da agravante, o acórdão recorrido apresenta fundamentação suficiente, firmada na jurisprudência deste Supremo Tribunal:
    “O que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).
    7. Na espécie, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:
    “A Lei Estadual n. 7.457/2016, ora impugnada, de iniciativa parlamentar, pretende acrescentar, à Lei instituidora do Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro (RIOPREVIDÊNCIA), uma nova fonte de receita, consubstanciada no recolhimento de valores da Loteria do Estado do Rio de Janeiro (LOTERJ), autarquia que administra o sistema de jogos de azar mantidos pelo Estado, para pagamento de sua folha de inativos e pensionistas. 
    (…) a vergastada legislação se imiscui, indevidamente, na seara de disposições legais acerca dos servidores públicos do Estado e de seu sistema de aposentadorias e pensões.
    (…) é violador não apenas do princípio da solidariedade, mas, principalmente, do da isonomia, querer que apenas a LOTERJ recolha, ao RIOPREVIDÊNCIA, de sua dotação orçamentária, os valores necessários para o pagamento da folha de inativos e pensionistas outrora ligados àquela autarquia, não valendo essa mesma regra para todas as demais autarquias e órgãos da Administração direta” (fls. 5-8, e-doc. 2).
    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que a norma pela qual se disponha diretamente sobre a vinculação ou a destinação específica de receitas orçamentárias configura contrariedade à reserva de iniciativa do Chefe do Executivo para propor lei orçamentária. Confiram-se os seguintes julgados:
    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. NORMA CONSTITUCIONAL ESTADUAL QUE DESTINA PARTE DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS A ENTIDADES DE ENSINO. ALEGADO VÍCIO DE INICIATIVA. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ARTS. 161, IV, F, E 199, §§ 1º E 2º. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE INTERVENÇÃO COMO ASSISTENTE SIMPLES. Ação Direita de Inconstitucionalidade em que se discute a validade dos arts. 161, IV, f e 199, §§ 1º e 2º da Constituição do Estado de Minas Gerais, com a redação dada pela Emenda Constitucional Estadual 47/2000. Alegada violação dos arts. 61, § 1º, II, b, 165, III, 167, IV e 212 da Constituição. Viola a reserva de iniciativa do Chefe do Executivo para propor lei orçamentária a norma que disponha, diretamente, sobre a vinculação ou a destinação específica de receitas orçamentárias (art. 165, III, da Constituição). A reserva de lei de iniciativa do Chefe do Executivo, prevista no art. 61, § 1º, II, b, da Constituição somente se aplica aos Territórios federais. Inexistência de violação material, em relação aos arts. 167, IV e 212 da Constituição, na medida em que não há indicação de que o valor destinado (2% sobre a receita orçamentária corrente ordinária) excede o limite da receita resultante de impostos do Estado (25% no mínimo) Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 2.447, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 4.12.2009).
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL 72/2016 DO ESTADO DE SANTA CATARINA E ARTIGO 11 DA LEI COMPLEMENTAR 141/2012. VINCULAÇÃO DE RECEITAS A AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM PERCENTUAL SUPERIOR AO ESTABELECIDO PELO LEGISLADOR COMPLEMENTAR FEDERAL NO EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA CONFERIDA CONSTITUCIONALMENTE. É VEDADA A VINCULAÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS A FINALIDADES NÃO EXPRESSAMENTE PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ARTIGOS 165, 167, IV, E 198, §3º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). É VEDADO AO LEGISLADOR COMPLEMENTAR FEDERAL ATRIBUIR COMPETÊNCIA LEGISLATIVA A CONSTITUIÇÕES ESTADUAIS E LEIS ORGÂNICAS PARA INSTITUIREM VINCULAÇÃO DE RECEITA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO. 1. A Constituição Federal reserva ao Poder Executivo a iniciativa das leis que estabelecem o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais, o que, em respeito à separação dos Poderes, consubstancia norma de observância obrigatória pelos demais entes federados. 2. É cediço na jurisprudência da Corte que a inserção nos textos constitucionais estaduais dessas matérias, cuja veiculação por lei se submeteria à iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, subtrai a este último a possibilidade de manifestação. Precedentes: ADI 584, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 9/4/2014; e ADI 1.689, Rel. Min. Sydney Sanches, Plenário, DJ de 2/5/2003. 3. A usurpação da iniciativa legislativa em matéria orçamentária por parlamentar ou mesmo pelo constituinte estadual ocorre tanto pela criação de rubricas quanto pelo estabelecimento de vinculações de receitas orçamentárias, quando não previstas ou autorizadas na Constituição Federal. 4. A função legislativa de frear e limitar os poderes do Executivo na elaboração do orçamento deve ocorrer no momento de deliberação e aprovação da proposta orçamentária, vedada a vinculação abstrata de receitas, salvo as autorizações constitucionais. 5. O artigo 167, IV, da Constituição Federal veda o estabelecimento de vinculação de receitas proveniente de impostos, quando não previstas ou autorizadas na Constituição Federal, porquanto cerceia o poder de gestão financeira do chefe do Poder Executivo e obsta o custeio das despesas urgentes, imprevistas ou extraordinárias, que se façam necessárias ao longo do exercício financeiro, tanto mais que deve dar-se aplicação aos recursos de receita pública consoante critérios de responsabilidade fiscal consentâneos com os anseios democráticos. Precedentes: ADI 1.759, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 20/8/2010; ADI 1.750, Rel. Min. Eros Grau, Plenário, DJ de 13/10/2006. 6. A vedação à vinculação da receita é norma que preserva a separação dos poderes, o princípio democrático e a responsabilidade fiscal, de modo que o artigo 167, IV, da Constituição faz jus à sua simétrica aplicação por todos os entes da Federação. 7. (...)” (ADI n. 5.897, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 2.8.2019).
    8. Confira-se também, no mesmo sentido, o seguinte julgado: ARE n. 896.986/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 13.5.2019. 
    O julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    9. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 5 de junho de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora